Tribunal: TJDFT
Processo: 0703764-72.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0703764-72.2023.8.07.0002 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): DANIEL VIEIRA GONÇALVES Apelada(s): BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======== DESPACHO ======== Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o ora apelante para se manifestar, em 15 dias, sobre a evidenciada inovação recursal da atenta apreciação dos pedidos formulados EXPRESSAMENTE na petição inicial (ID 64216493, págs. 1-23) que são os seguintes: V - DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS Ante ao exposto, requer: a) O recebimento da presente demanda, com todos os documentos que a acompanham; b) Seja deferido o benefício da Gratuidade Judiciária; c) Seja deferida a concessão da Tutela Antecipada, "inaldita altera parte", para que o Réu apresente TODOS os contratos realizados com o autor e, em sendo contratos renegociados, requer seja o réu intimado a apresentar os contratos origem. Ainda, que o Réu efetue a limitação do desconto em 30% do sallário do autor, que perfaz o montante de R$1.868,71 (um mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos); d) A confirmação da tutela antecipada para Condenar o Requerido à adequar e se abster ao desconto dos 30% permitidos em lei, sobre os vencimentos do autor; e) A citação do Réu, para, querendo, oferecer sua defesa na fase processual oportuna, sob pena de revelia e confissão ficta da matéria de fato, com o consequente julgamento antecipado da lide; f) O julgamento antecipado da lide, consoante o artigo 355, I do CPC, por constar nos autos provas documentais suficientes, sendo seu o ônus probatório em conformidade com o artigo 6o, VIII do CDC; g) A condenação do Requerido a indenizar o Autor pelos DANOS MORAIS sofridos no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), com atenção aos efeitos pedagógico e reparatório da medida, usando como norte os preceitos acima mencionados, principalmente o efeito do desestímulo tendo em vista se tratar de atos lesivos aos direitos do consumidor, e com vista ao relevante poder econômico da parte; h) A condenação da Instituição Financeira Ré em custas judiciais e honorários advocatícios, no importe de 20% sobre o valor da condenação; i) Requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela documentação que segue acostada. j) Seja aplicada, caso entenda cabível, a inversão do ônus da prova; Dá-se à causa, o valor de R$203.744,24 (duzentos e três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Termos em que, Pede deferimento. Brazlandia/DF, 14 de agosto de 2023.” Verifica-se, à evidência, que se pretende a limitação de descontos em 30% do salário do autor, ora apelante, “o que perfaz o montante de R$1.868,71) e ainda danos morais, conforme pedidos transcritos. Nesse sentido, à luz do art. 141, 490 e 492, do CPC, nos limites da petição inicial E sentença, esclareça, em 15 dias, a tentativa de discutir, EM SEDE DE APELAÇÃO (ID 64216918, págs. 1-17) temas não elencados, não impugnados nem debatidos, oportunamente, na instância de origem, o que configura indevida inovação recursal se apresenta NOVOS TEMAS (seguro prestamista, revisão de cláusulas, taxas de juros, capitalização, repetição de indébito), uma vez que vedada a supressão de instância/inovação recursal, culminando no não conhecimento desses novos pedidos. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília/DF, 08 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.